Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710340-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 35972992, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (apelante/embargado) e EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS (apelado/embargante) requerem a homologação de acordo realizado para pôr fim à demanda, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Ocorre, contudo, que o regular trâmite da homologação do acordo requer a assinatura dos procuradores de ambas as partes, com poderes para transigir. No caso, de um lado, verifica-se que a petição de acordo (ID 35972992) não foi subscrita pela procuradora do apelado/embargante EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS, a quem foi conferido poder expresso para transigir (ID 33290366). De outro lado, embora o procurador subscritor do acordo pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (apelante/embargado) tenha poderes para transigir, constata-se que a procuração juntada aos autos encontra-se vencida, conforme ID 33290421. Desse modo, intime-se: (i) BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para, no prazo de 5 dias, regularizar a representação processual, apresentando procuração válida com expressos poderes para transigir, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC; (ii) no mesmo prazo, EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS, para suprir a ausência de assinatura, na petição de acordo juntada aos autos, da advogada que o representa na demanda. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora